Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. DEFERIMENTO TÁCITO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) verificar se a tramitação do processo após o pedido de gratuidade configura deferimento tácito e (ii) definir se o condomínio demonstrou de forma efetiva a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação imediata sobre a gratuidade não implica deferimento tácito quando o magistrado determina a juntada de documentos para análise da hipossuficiência.
4. O benefício da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos, conforme a Súmula 481 do STJ.
5. A existência de passivo significativo e inadimplência de condôminos não gera presunção automática de incapacidade financeira se os balancetes indicam fluxo de receitas operacionais e saldo bancário positivo.
6. O ônus de comprovar a hipossuficiência financeira incumbe à parte requerente, não bastando a alegação de situação financeira desfavorável para a concessão do benefício previsto no art. 98 do Código de Processo Civil.
7. Decisões proferidas em processos distintos não vinculam o julgador, uma vez que a análise da gratuidade depende das peculiaridades fáticas e documentais de cada caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O deferimento tácito da gratuidade de justiça não se configura quando há atos processuais destinados à instrução e análise do pedido, como a determinação de juntada de documentos. 2. A concessão de gratuidade de justiça a condomínios e pessoas jurídicas depende da prova cabal da impossibilidade de custeio das despesas processuais, não sendo suficiente a mera demonstração de déficit patrimonial ou inadimplência de membros quando houver receita operacional recorrente. 3. Precedentes não vinculantes sobre gratuidade de justiça em outros processos não obrigam o magistrado, que deve pautar seu convencimento nos elementos probatórios do caso específico.